Tribunal: STF
Processo: RMS 37930
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não conhecido recurso ordinário em mandado de segurança, considerada a excepcionalidade do manuseio da impetração contra ato judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado agravo interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno não conhecido.